Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-49.2008.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
ANTONIO GERALDO SCHWAAB

Número do Protocolo: 20655/2018
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICICPAL – SENTENÇA PROCEDENTE – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – DEVIDAS – DIVISOR SOBRE A JORNADA EFETIVA DE TRABALHO – REDUÇÃO DA JORNADA – IRREDUTIBILIDADE DO VENCIMENTO – ART. 37, XV, DA CF – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao principio da irredutibilidade dos vencimentos e considerando a jornada de trabalho efetiva exercida pelo é 36 (trinta e seis) horas semanais, deverá se aplicado o divisor de 180 para o cálculo do salário-hora.
2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
3. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
4. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
ANTONIO GERALDO SCHWAAB

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória no 2323-49.2008.811.0055 (cód. 103452), promovida por ANTONIO GERALDO SCHWAAB que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento da verba pleiteada, a partir do mês de março de 2007 e durante todo o período em que o autor trabalhou 36 horas semanais considerando para fins de cálculo o divisor de 180 horas/mês, com incidência do correspondente nas horas extras e outros adicionais que tenham por base de cálculo o salário hora e, na sequência, forte no art.269, I do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Em suas razões recursais (fls. 499/503), o apelante alega a vinculação ao princípio da legalidade, aduzindo que conforme a lei no 2.875/2008 que o servidor foi admitido para exercer a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, 04 (quarto) horas menos da jornada semanal desempenhada pelo servidor, razão pela qual justifica a redução proporcional de seu salário.
Desse modo, advoga para a sentença seja reformada, no sentido de manter o divisor de 220 aplicada sobre a carga hor[aria de 40 (quarenta) semanais.
Recorre ainda, quanto à impossibilidade de condenar o ente municipal ao pagamento das custas e despesas processuais. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com consequência a reformar da r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentada pelo apelado em fls. 505/508.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 517).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pela Magistrada a quo que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento da verba pleiteada, alterando o divisor de cálculo de 220 para 180, com os reflexos nas horas extras.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos, que a parte autora ora apelado, ANTONIO GERALDO SCHWAAB ajuizou em 22/04/2008, a presente Ação Ordinária Declaratória em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, visando que seja aplicado o divisor 180, devido a jornada de 6 horas, o qual deverá refletir nas horas extras e outros adicionais que tenham por base de cálculo o valor do salário hora.
Aduz na sua inicial, que é servidor do ente municipal desde 16/05/2002, aonde ocupa o cargo de Vigilante, e que a partir de março de 2007 sua jornada de trabalho era de 06 (seis) horas diárias, totalizando 36 (trinta e seis) horas semanais, exceto aos domingos.
Advoga que o cálculo do salário-hora estava sendo realizado com base no divisor 220, e que o correto seria o de 180, de modo que o seu salário-hora encontrava equivocado, já que sua jornada de trabalho é de 6 (seis) horas-dia.
O ente municipal não apresentou contestação, conforme certidão de fls. 163.
Deferida prova pericial pelo juízo a quo, que foi juntado em fls. 258/277.
Após regular tramitação processual, a magistrada no processo de origem sentenciou o processo em 17/03/2016, o qual extrai o dispositivo:
“ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária Declaratória proposta por Antonio Geraldo Schwaab em face do Município de Tangará da Serra/MT, para condenar o requerido ao pagamento da verba pleiteada na peça inaugural, a partir do mês de março de 2007 e durante todo o período em que o autor trabalhou 36 horas semanais considerando para fins de cálculo o divisor de 180 horas/mês, com incidência do correspondente nas horas extras e outros adicionais que tenham por base de cálculo o salário hora e, na sequência, forte no art.269, I do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Em tempo, homologo o laudo pericial de fls. 257/263 e confirmo o valor inicialmente arbitrado a título de honorários às fls. 227/228 no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), os quais deverão ser suportados pelo Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Resolução no. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento no. 55/2011, da Corregedoria Geral de Justiça Estado de Mato Grosso, na medida em que a alusiva prova foi vindicada pela parte autora, a qual é beneficiária da gratuidade, de modo que, transitada em julgado, expeça-se o necessário ofício requisitório .
Por conseguinte, quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao ano, a partir da citação, cabendo ainda à municipalidade providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.
Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto patrono do autor, a qual fixo em 10% sobre o valor da causa, (art. 20, § 3o do CPC).
Custas pelo Município, cabendo à Secretaria, entretanto, observar e cumprir os itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.
Como o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, tem-se por incabível o reexame necessário de sentença (nesse sentido, veja-se STJ, REsp. 572.681, DJU 06/09/2004, p. 297).
Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

Inconformado, recorre o município contra sentença, inovando em suas razões recursais, em suma, as seguintes teses: a) vinculação ao princípio da legalidade – lei no 2.875/2008 – previsão jornada de 40 horas semanais; b) impossibilidade de condenar o município ao pagamento de custas e despesas processuais.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).
In casu, conforme comprovado pelo laudo pericial de fls. 258/277, bem como os documentos juntados na inicial, o apelado a partir de março de 2007, vem realizando a jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais.
No mesmo laudo pericial, indicou que o divisor utilizado pelo ente municipal é entre 200 e 220, estabelecendo não serem corretos, considerando que a jornada de trabalho efetiva do requerente (quesito no5, fl.259) é 36 horas semanais, logo o divisor aplicado deveria ser 180 (quesito no 7, fl. 261).
O ente municipal aduz que, a lei no 2.875/2008 estabelece que o cargo de vigia a carga horária é de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, 04 (quarto) horas menos da jornada semanal desempenhada pelo servidor, razão pela qual justifica a redução proporcional de seu salário.
Razão não lhe assiste, por dois motivos; primeiro é proibido à redução dos vencimentos dos servidores públicos, conforme prevê o artigo 37, XV, da CF.
E, segundo o mérito do litigio é sobre o divisor utilizado para calcular o salário-hora, o qual está utilizando dependendo do mês 200 a 220.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade 2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. (TJ-MT 10025307820178110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL NOS VENCIMENTOS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE no 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. No caso, a Administração ao aumentar a carga horária do trabalho, por meio da Lei n. 2.875/2008 do município de Tangará da Serra, previu o pagamento do padrão remuneratório proporcional à jornada de trabalho de 40 horas, sem ofensa à irredutibilidade salarial. (TJ-MT - AC: 00223674020188110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2020)

Quanto valor utilizado no divisor para calcular o salário-hora, deve ser considerado a jornada efetiva de trabalho, como bem pontuando pela juíza de origem, “já que evidente que a disposição legal não estava sendo respeitada pelo Município, o qual cabia fiscalizar o cumprimento da lei”.
Não pode o autor ser penalizado, com calculo superior ao realmente devido, patamares que estavam sendo aplicado de 200 a 220, como se o funcionário estivesse cumprindo de 40 á 44 horas semanais.
Logo, em respeito ao principio da irredutibilidade do vencimentos, bem como, considerando a jornada de trabalho efetiva exercida pelo autor, qual seja, 36 (trinta e seis) horas semanais dever se utilizado o divisor de 180 para o cálculo do salário-hora.
Em outro norte, quanto ao apelo das custas e despesas processuais, razão lhe assiste.
Com efeito, nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, conforme preconiza o artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, vejamos:
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);
IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO À REQUERENTE DO TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, HOME CARE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SÚMULA N. 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA - INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA. [...]4 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). 5 – Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00077711320188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/09/2020).

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARICAL PROVIMENTO, somente para reformar a sentença, para constar a isenção do pagamento das custas e despesas processuais em favor do ente municipal.
Em outro norte, consigno que atualização de juros e mora deverá respeitar a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR